Tribunal: TJPA
Processo: 0806921-91.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806921-91.2022.8.14.0005

APELANTE: ROBERTO SERRAO DOS SANTOS, ROBSON DE ALMEIDA CARVALHO, ROBSON LUIZ VIEIRA DA SILVA, ROGERIO PINHEIRO ALVES, RONALDO BARROSO PENA, RONILSON BARBOSA SENA, ROSA BATISTA DIAS, ROSA VILMA DE NAZARE DOS SANTOS PEREIRA, ROSALIA MARQUES DE OLIVEIRA, ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA, ROSELILDO TORRES PINHEIRO, ROSEMERY FONSECA FERNANDES, ROSENEIRE DOS SANTOS PUREZA, ROSENILDO GOMES PANTOJA, ROSIELDO MARQUES DO NASCIMENTO, ROSIELMA FARIAS MORAES, ROSILDA DUARTE GOMES, ROSILENE DOS SANTOS PACHECO, ROSILENE NETO DOS SANTOS, ROSILENE ROCHA BARBOSA, ROSILSON BARBOSA SENA, ROSINALDO DO SOCORRO BORGES PALHETA, ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ROSIVALDO ALHO BENAION, ROSIVALDO DE JESUS LACERDA, ROSIVALDO DO SOCORRO CARVALHO VILA REAL, ROSIVALDO DO SOCORRO FERREIRA MEDEIROS, ROSIVALDO DOS SANTOS, ROSIVALDO MATIAS MARQUES, ROSIVALDO RAMOS FERNANDES, ROZIEL NEVES DOS SANTOS, ROZILENE DUARTE RODRIGUES, ROZINETE MARQUES VIEIRA, SALATIEL AMARAL MENEZES, SAMUEL DA SILVA ARAUJO, SAMUEL ROCHA BARBOSA, SANDOVAL MATIAS DE ARAUJO, SANDRA MARIA MACHADO RODRIGUES, SANDRA MARIA SOARES VILA, SANSAO PIMENTEL PACHECO, SANTINO PINHEIRO ALVES, SEBASTIANA DE CARVALHO VANZILER, SEBASTIANA DOS SANTOS ALVES, SEBASTIAO DE ARAGAO FONSECA, SEBASTIAO DE MATOS SANTANA, SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA FILHO, SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO ROQUE BARBOSA, SEBASTIAO SOUZA DOS REIS, SELMA LUCIA DE FREITAS BAHIA, SERGIO DE CASTRO SANTOS, SERGIO POMBO MEDEIROS, SHIRLENE DO SOCORRO DOS SANTOS DA SILVA, SHIRLEY DIAS BATISTA, SILENE MEDEIROS DOS SANTOS, SILVALDO SOARES DE ALCANTARA, SILVANA CARLA GONCALVES DOS SANTOS, SILVANA VIEIRA BAHIA, SILVANO MARQUES DE CARVALHO, SILVIA ELENA BRAGA DE FREITAS, SIMAO BENAION CAMARAO, SIMAR RODRIGUES DUTRA, SIMONE DO SOCORRO MORAES DE LIMA, SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS, SOLENILDA LOUREIRO GOMES, SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, SUELI COSTA DE SOUZA, SUELI DO CARMO LOBATO, TATIANE DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS, TATIANE DO SOCORRO LOPES NASCIMENTO, TEREZA DE CASTRO SANTOS, TEREZA TENORIO GARCIA, UBIRATA DE JESUS DE LIMA DA FONSECA, UMBERTINA FERREIRA RODRIGUES, VALDELI VIEIRA DOS SANTOS, VALDENORA MARQUES DE LIMA, VALDICLEY PUREZA DOS SANTOS, VALDILEN FERREIRA VIEIRA, VALDINEI CALDAS BARBOSA, VALDIVAN CALDAS BARBOSA, VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA, VALDOMIRO BARBOSA NETO, VANDA DO SOCORRO LOPES NASCIMENTO, VANDERLEI COSTA DE SOUZA, VANDERLEI MUNIZ DE ARAGAO, VANDERLENE MUNIZ DE ARAGAO, VILMA MUNIZ DE ARAGAO, WALCREI MACIEL DOS SANTOS, WALDERI VILA CASTELO, WALDIR DE SOUZA FREITAS, WALDIVINO PEREIRA DA SILVA, WALDOMIRO RODRIGUES DA GAMA, WALTER SOUZA DE LIMA, WANTERLI ROCHA FURTADO, WILDO FARIAS DE MORAES, WILDSON DA SILVA PALHETA, WILSON BARBOSA DE BRITO, ZAQUEU GAMA FERNANDES, ZELINA FONSECA DA COSTA, ZENAIDE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados danos materiais, morais e existenciais suportados por pescadores em razão da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nula a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base em jurisprudência consolidada, por suposta violação ao princípio do juiz natural;
(ii) saber se incide a prescrição trienal sobre pretensão indenizatória por danos decorrentes de impacto ambiental, considerando o momento da ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, "b", do CPC, combinado com o art. 133, XI, “d”, do RITJPA, permite o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores.
4. A possibilidade de interposição de agravo interno afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio do juiz natural ou da colegialidade.
5. O prazo prescricional aplicável à reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
6. Conforme a teoria da actio nata, adotada pelo STJ, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria.
7. O enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte, ocorrido em fevereiro de 2016, marcou o momento em que o dano se tornou inequívoco para os autores, conforme narrado na própria inicial e documentos dos autos.
8. A ação foi ajuizada apenas em 2022, evidenciando o transcurso do prazo prescricional legalmente previsto.
9. Não houve inovação fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso amparado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC e art. 133, XI, "d", do RITJPA, sem ofensa ao princípio do juiz natural. 2. A pretensão indenizatória por danos causados pela construção de usina hidrelétrica está sujeita à prescrição trienal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do dano.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 932, IV, “b”; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.740.736/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2022; AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0806921-91.2022.8.14.0005

AGRAVANTE/ APELANTE: ROBERTO SERRÃO DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO/APELADO: NORTE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Roberto Serrão dos Santos e outros, sob o Id. 25762893, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 25133018, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0806921-91.2022.8.14.0005, em que neguei provimento a apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, proposta por aproximadamente cem autores, todos identificados como pescadores supostamente prejudicados pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Alegaram que a atividade pesqueira foi severamente impactada, com relatos de mortandade de peixes, seca em trechos do Rio Xingu e degradação ambiental progressiva, requerendo indenizações por lucros cessantes, danos morais e existenciais. Atribuíram à causa o valor de R$ 18.400.000,00.

O juízo de primeiro grau, ao vislumbrar a possibilidade de prescrição, determinou a manifestação das partes. Os autores, por sua vez, buscaram sustentar que os danos seriam contínuos e ainda não completamente mensuráveis, o que impediria o reconhecimento da prescrição. Ainda assim, a sentença reconheceu a ocorrência de prescrição trienal, com termo inicial fixado em fevereiro de 2016, quando houve o enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte, extinguindo a ação com resolução de mérito.

Os autores interpuseram Apelação Cível sustentando a tese de que os danos seriam contínuos e que o prazo prescricional não poderia ter início com o enchimento dos reservatórios, dado que a consolidação dos danos ambientais e sociais ocorreria de forma progressiva.

Em decisão monocrática de minha relatoria, neguei provimento à apelação, com base na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp nº 1.740.736/MA), reiterando a incidência da prescrição trienal e a adoção da teoria da actio nata, fixando o termo inicial da contagem em fevereiro de 2016.

A ementa restou assim vazada:

“
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO EM 2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, em ação indenizatória ajuizada contra Norte Energia S.A. Alegação dos apelantes de que o prazo prescricional deveria ter início apenas com a suposta consolidação dos danos ambientais e sociais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão indenizatória dos apelantes, considerando a aplicação da teoria da actio nata e o momento em que tomaram ciência inequívoca dos danos alegadamente suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por se tratar de pretensão indenizatória.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início no momento em que o titular do direito toma ciência inequívoca do dano e de suas consequências.
5. Elementos constantes dos autos indicam que os impactos da construção da UHE Belo Monte eram de conhecimento dos apelantes desde 2015, conforme estudos técnicos e ambientais. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de 2009 já previa os danos socioeconômicos e ambientais para as comunidades afetadas.
6. Ajuizamento da ação apenas em 2022, após o decurso do prazo prescricional, caracterizando a prescrição da pretensão indenizatória.
7. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a aplicabilidade do prazo prescricional trienal e o termo inicial a partir da ciência inequívoca do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para ações de indenização decorrentes da construção de usinas hidrelétricas é trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, tendo início no momento em que a parte tem ciência inequívoca do dano e de suas consequências."

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, § 3º, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1740736/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2022; TJ-RO, AC 7032502-85.2017.822.0001, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 15.05.2023.”

Em suas razões recursais (Id. 25762893), os agravantes alegam, em preliminar, que a decisão monocrática é nula por afrontar o princípio do juiz natural, uma vez que não haveria precedente vinculante a justificar o julgamento unipessoal, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC. Sustentam, ainda, que a alínea “d” do inciso XI do art. 133 do Regimento Interno do TJPA é inconstitucional por ampliar indevidamente os poderes decisórios do relator.

No mérito, reiteram os argumentos anteriormente apresentados, defendendo a inexistência de prescrição e sustentando que os danos são contínuos e não estavam plenamente consolidados à época do enchimento dos reservatórios.

Ao final, requereram o provimento do Agravo Interno, com consequente provimento da apelação, para afastar a prescrição e possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (Id.26420916) a agravada, Norte Energia S.A., defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que os próprios autores indicaram, na inicial, fatos pretéritos que datam de 2011 e 2016 como marco da ocorrência dos danos

Ressalta que o STJ possui jurisprudência consolidada quanto à contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento inequívoco dos danos e da sua extensão, o que teria ocorrido em fevereiro de 2016. Assim, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as razões recursais apresentadas, verifico que estas não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio o juiz natural e inconstitucionalidade do Regimento Interno desta Corte, porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Destaco, outrossim, que não houve cerceamento de defesa ou qualquer afronta ao princípio do juiz natural. O relator atuou nos limites da competência que lhe é atribuída pelo CPC e pelo regimento interno do TJPA, tendo exercido controle de legalidade e respeito à jurisprudência consolidada.

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, a decisão agravada reconheceu corretamente que nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o prazo prescricional para reparação civil é de três anos, contados da data em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de sua autoria, consoante o princípio da actio nata, consolidado pela jurisprudência do STJ.

A insurgência dos agravantes se funda em alegações que já foram adequadamente examinadas e refutadas tanto pelo juízo de origem quanto por esta Relatoria. A decisão agravada, longe de padecer de nulidade, está fundamentada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravantes buscaram, em sede recursal caracterizar os danos como contínuos e a ciência como incerta, o que não encontra respaldo na narrativa da inicial, tampouco na documentação acostada. Os elementos constantes nos autos ciência do evento danoso em 2015.

Contudo, por força da razoabilidade jurídica, foi adotado como marco do termo inicial da prescrição o mês de fevereiro de 2016, data em que se concluiu o enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte, ocasião em que a ciência do dano se tornou inequívoca.

Ademais, as procurações juntadas por diversos litisconsortes são datadas de longínqua data, muitas delas assinadas há mais de uma década, o que reforça a presunção de que a consciência da existência do dano e a intenção de buscar tutela jurisdicional já estavam presentes naquele momento. A inércia prolongada dos autores por período superior ao trienal legalmente previsto evidencia o decurso do prazo prescricional.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANA ALICE GOULART FERREIRA e outros contra NORTE ENERGIA S/A visando à reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os autores alegam prejuízos econômicos em decorrência da morte de peixes na região do Rio Xingu, que afetou a atividade pesqueira local.
A sentença de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reparação por danos ambientais formulado pelos apelantes está prescrito, considerando o prazo trienal aplicável à hipótese e o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é aplicável ao caso, em virtude da natureza do dano alegado.

4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelos apelantes, sendo este o momento em que se torna possível o exercício da pretensão reparatória, conforme o princípio da actio nata.

5. Os elementos constantes nos autos indicam que os apelantes tomaram ciência dos supostos danos ambientais desde 2013, conforme as procurações apresentadas, configurando a prescrição em relação à ação proposta apenas em 2022.

6. A alegada renúncia à prescrição por parte da apelada NORTE ENERGIA S/A, mediante negociações com os pescadores, não se configura, pois tratativas amistosas não representam renúncia expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o termo inicial da prescrição em danos causados por hidrelétricas ocorre no momento do enchimento do reservatório ou na data em que se tem ciência inequívoca dos danos causados. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca do dano. 2. A simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.753.670/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1811857/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, S1 - Primeira Seção, DJe de 04/06/2021.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807568-86.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

A tentativa de caracterização dos danos como contínuos, em sede recursal, além de configurar inovação indevida, é incompatível com os próprios fundamentos da inicial, os quais descrevem eventos e datas específicas que, por si sós, bastariam para ensejar o início da contagem do prazo prescricional.

Ademais, quanto ao pedido dos agravantes de suspensão da ação individual em razão da existência de ações civis públicas com objeto semelhante, tal pleito não merece guarida. A decisão recorrida enfrentou expressamente essa questão, destacando que a prejudicial de mérito, consistente na ocorrência da prescrição, obsta o exame da identidade de causa de pedir entre a ação coletiva e a individual.

Assim, não merece acolhimento o Agravo Interno, uma vez que a decisão monocrática se encontra escorada na legislação civil, na jurisprudência do STJ e na adequada valoração do conjunto probatório. A tese recursal reproduz argumentos já apreciados e afastados, sem apresentar fundamento novo que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É assim o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025